Tribunal: TJSP
Processo: 0006376-98.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006376-
98.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante RICARDO
MARTINS PACHECO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
2
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.926
Apelação criminal
Lesão corporal de natureza grave

Sentença condenatória
Preliminares de nulidade da
sentença por erro material do laudo pericial, por violação
do artigo 226 do Código de Processo Penal, por falta de
intimação para a oitiva de testemunha, pelo não
enfrentamento das teses da defesa e pela não
observância do disposto no artigo 384 do Código de
Processo Penal Não cabimento Suposto erro material
do laudo pericial que será analisado com o mérito do
recurso Desnecessidade de reconhecimento nos termos
do
artigo
226
do
CPP

Autoria
suficientemente
comprovada pela prova oral, sob o crivo do contraditório
Réu que não negou envolvimento nos fatos Advogado
devidamente intimado acerca da expedição da carta
precatória
para
a
oitiva
da
testemunha

Teses
defensivas
que
foram,
explícita
ou
implicitamente,
apreciadas Não cabimento do disposto no artigo 384 do
CPP, visto que não houve, durante a instrução, a
necessidade de dar-se nova definição jurídica aos fatos.
No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade
probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para
lesão corporal de natureza leve e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos

Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas Palavra da vítima assaz
valiosa
e
importante
na
elucidação
dos
fatos

Robustecimento
dessa
prova
por
outros
elementos
probantes
Condenação bem editada, com base em
seguro e convincente acervo probatório - Pena e regime
prisional mantidos
Preliminares rejeitadas, recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Ricardo Martins Pacheco, por infração ao artigo
129, parágrafos 1o, inciso I, do Código Penal, foi condenado à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime aberto, concedido sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 77 e seguintes
do Código Penal.
Inconformado,
recorre.
Alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença: (i) por erro material do laudo
pericial; (ii) por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii)
por falta de intimação para a oitiva de testemunha; (iv) pelo não
enfrentamento das teses da defesa e; (v) pela não observância do
disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal. No mérito,
acenando com a fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão
corporal de natureza leve e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. As matérias arguidas a título de preliminar,
não comportam acolhida.
De proêmio, importa ressaltar que o suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
4
erro material do laudo pericial diz respeito a prova e assim será
analisado.
No mais, não prospera a preliminar de nulidade
da r. sentença em razão da não apreciação das teses da defesa, máxime
porque todas elas, mesmo que sucinta ou implicitamente, foram objeto
de análise pelo ilustre Magistrado sentenciante, valendo lembrar que o
juiz não está obrigado a responder expressamente a todo e qualquer
questionamento posto pelas partes.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pronunciou-se:
“Improcedente
a
alegação
de
nulidade
da
sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador
não está obrigado a rebater todas as teses defensivas,
bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu
convencimento”1. Inexiste, ainda, qualquer vício no reconhecimento do acusado, sendo certo que a orientação
jurisprudencial majoritária posiciona-se no sentido da prescindibilidade
de observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de
Processo Penal, que disciplina o ato contestado, não acarretando
nenhuma nulidade do ato a inobservância desta norma.
Confira-se, a propósito, pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1 - HC 107784/SP - Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento: 09/08/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação DJe-170 Divulg 02-09-2011 Public 05-09-2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
5
"... O reconhecimento de pessoa, embora dissociado do
procedimento ditado pelo CPP, poderá ser aceito pelo
juiz, de acordo com o sistema da livre apreciação das
provas.
Outro
não
é,
aliás,
o
entendimento
jurisprudencial: 'A recognição com os requisitos do
art. 226 do CPP só se faz necessária quando 'houver
necessidade' conforme dispõe o citado artigo. A
certeza da vítima na identificação do acusado como um
dos assaltantes dispensa aquela solenidade”.2
Ademais, destaque-se, no caso, o trecho do
parecer da Procuradoria Geral de Justiça:
“
A
preliminar
de
nulidade
por
ausência
de
reconhecimento pessoal na forma do artigo 226 do CPP
é toda improcedente já que em momento algum a Defesa
do
apelante
requereu
que
fosse
submetido
a
reconhecimento pessoal, tampouco com as formalidades
do inciso II, do artigo 226, do Código de Processo
Penal, que não são de caráter obrigatório. Ademais, o
réu não negou que estivesse envolvido nos fatos que
lhe foram imputados, vez que apenas negou ter
agredido a vítima, jamais que não fosse ele o
condutor da viatura de trânsito municipal, cujo
condutor se envolveu na agressão perpetrada contra a
vítima” (fls. 286).
2 - Ap. no 5 09.65 7-1/SP, TACRIM C.Cr., de 05.05.88, Rel. Juiz Hélio de Freitas, RJDTACRIM 2/133 (DEMERCIAN. Pedro
Henrique: MALULY. Jorge Assai*. Curso de Processo Penal. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense. 2009. p. 347).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
6
Não há, ainda, que se falar em nulidade do
processo por não ter sido o apelante pessoalmente intimado da
expedição da carta precatória para oitiva da testemunha, uma vez que a
lei exige a intimação do defensor, que ocorreu no caso dos autos (fls.
171). Não bastasse, por se tratar de nulidade relativa, deveria a defesa
ter levantado a tese ao menos em alegações finais, o que não foi feito,
estando, portanto, preclusa a matéria.
Por fim, a alegação de não observância do
artigo 384 do Código de Processo Penal não comporta guarida, vez que
não houve, em momento algum, a necessidade de nova tipificação
jurídica do fato, tendo o ora apelante sido condenado nos exatos termos
da denúncia.
Rejeitam-se, assim, as preliminares.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de início, que o acusado foi
processado e condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave,
porque, na data e local mencionados na denúncia, ofendeu a integridade
corporal de Felipe Roberto de Oliveira dos Santos, causando-lhe lesões
corporais que resultaram na incapacidade para as ocupações habituais
por mais de 30 dias.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, a
vítima caminhava para a academia e, quando atravessava a rua na faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
7
de pedestres, o acusado, agente de fiscalização de trânsito e conduzindo
um veículo da prefeitura, não respeitou a travessia, sendo questionado
pela vítima. Ato contínuo, o acusado desceu da viatura e foi na direção
da vítima que correu para a academia, mas foi alcançada pelo acusado
que a agrediu com socos e joelhadas na face, cabeça e mão, provocando-
lhe fratura na mãe esquerda. Um professor da academia, Rafael,
interveio, cessando as agressões. A testemunha Solange anotou as
placas do veículo conduzido pelo acusado, possibilitando assim a sua
identificação (fls. 101 d).
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos boletins de
ocorrência (fls. 4/5 e 21/22), senão também e especialmente pelo laudo
de exame de corpo de delito (fls. 16), que concluiu pela existência de
lesão de natureza grave diante da incapacidade para as atividades
habituais por mais de trinta dias, em razão da fratura no 4o metacarpo
esquerdo distal, imobilização por 28 dias e fisioterapia posterior.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante negou a prática
delitiva que lhe é imputada, afirmando que, na data dos fatos, transitava
pelo local quando a vítima atravessou a rua correndo e deu tapas na
viatura, não chegando a danificá-la, e ficou gritando e reclamando.
Ricardo continuou o percurso e percebeu que a suposta vítima o estava
seguindo, xingando e, em dado momento, ele desferiu um soco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
8
Ricardo, quebrando o óculos de sol que ele usava e correndo em direção
a um estacionamento em seguida. Negou ter perseguido e agredido a
vítima (fls. 30/31).
Em Juízo, o acusado negou novamente os
fatos, dizendo que estava trabalhando com a viatura de fiscalização
municipal, quando foi questionado por um transeunte que começou a
xingá-lo. O transeunte ficou exaltado, deu-lhe um soco no rosto e
correu. O acusado desceu do carro para procurá-lo mas não o viu mais,
então voltou para a viatura e deu continuidade ao serviço. Não houve
troca de agressões, apenas Ricardo foi agredido pelo transeunte (fls.
171 mídia audiovisual).
Malgrado
as
versões
exculpatórias

discrepantes entre si -, a prova produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que a vítima Felipe, em Juízo, narrou
que na data dos fatos, estava indo para a academia quando foi
atravessar na faixa de pedestres e o acusado, conduzindo um veículo da
prefeitura, não parou para a travessia, tendo, inclusive, precisado
desviar de uma senhora que atravessava na frente de Felipe. O trânsito
parou e Felipe foi questionar o acusado, pois entendeu inadmissível um
agente de trânsito desrespeitar a Lei. O acusado não deu atenção. Felipe
queria saber com quem reclamar e o acusado apontou o telefone atrás
da viatura. Felipe questionou a postura dele e ele fez um movimento
rápido e desceu do carro. Continuaram “batendo boca” e o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
9
entrou novamente no veículo. Felipe falou mais algumas coisas, virou as
costas e estava indo embora quando ouviu novamente a porta do carro.
Felipe, então, se assustou e correu para a academia. O acusado correu
atrás e agrediu muito a vítima, pois não tinha ninguém naquele
momento e, quando as pessoas chegaram, ele já tinha apanhado muito.
Felipe só conseguiu por as mãos no rosto, ficou encurralado e não teve
tempo sequer para agredir de volta. Quebrou a mão e estava sangrando
na cabeça. Uma pessoa que trabalha na cantina acredita que o acusado
tenha usado um rádio que estava nas mãos dele para bater na vítima.
Felipe foi primeiro ao hospital, depois fez o boletim de ocorrência. Depois
que tirou o gesso, precisou fazer fisioterapia e ficou ruim por um tempo.
Como é autônomo, deu um jeito de trabalhar mesmo assim, mas não
conseguia fazê-lo normalmente “do jeito que deveria conseguir”. À
academia ficou muito mais tempo sem ir, tanto pela fratura quanto pela
vergonha (fls. 171 mídia audiovisual).
O depoimento do ofendido, na fase judicial, se
coaduna com as declarações prestadas na delegacia, que justificam as
lesões descritas nos laudos de fls. 12 e 16 (fratura no 4o metacarpo
esquerdo distal; imobilização com tala gessada em antebraço e mão
esquerdos; equimose infraorbital esquerda de coloração roxa com 4x2
centímetro de extensão; ferida suturada em couro cabeludo, na região
occipital à esquerda com 3 centímetros de extensão).
Cumpre salientar que a palavra da vítima é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
10
assaz valiosa e importante na elucidação dos fatos, mormente porque,
no mais das vezes, perpetrado o delito longe do olhar de testemunhas,
mas especialmente em caso como o deste processo penal, em que
confortada por outros elementos probantes.
A testemunha Rafael, ouvida em Juízo, afirmou
ter visto o final dos fatos. Disse que estava na academia quando os dois
entraram discutindo e ocorreu uma agressão física. Rafael separou a
briga. Não conseguiu ver quem agrediu quem, pois foi muito rápido e ele
só separou a briga. Felipe ficou muito machucado e chegou a sangrar.
Acha que o acusado usou um rádio de comunicação para acertar no
Felipe. Não se atentou se o acusado estava machucado, mas acredita
que não (fls. 171 mídia audiovisual).
A testemunha Solange, inquirida em Juízo,
disse que estava no trânsito quando viu o guarda municipal descendo do
carro e correndo atrás de um menino. Quando conseguiu parar o carro,
viu o guarda em cima do menino e as pessoas já estavam apartando a
briga. O menino estava no chão, em frente a uma academia, machucado
e reclamando de dor no braço (mídia audiovisual).
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o apelante efetivamente ofendeu, de maneira injusta, a
integridade física da vítima; seja porque o laudo de exame de corpo de
delito concluiu que a vítima sofreu lesão de natureza grave compatível
com a dinâmica descrita na inicial; seja por conta das declarações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
11
Felipe, que forneceu detalhes acerca da prática criminosa, perpetrada
mediante socos; seja porque a testemunha Solange pôde ver o réu a
agredir a vítima.
Impende destacar que não há qualquer vício no
laudo pericial. Os fatos se deram em 10 de julho e ocorreu a elaboração
de dois boletins acerca do mesmo crime, um no dia 10 e outro no dia 11
(fls. 4/5, 8/9, 10/11 e 21/22). A vítima esteve no hospital no dia 10 e,
no dia 12, certamente após ser orientado pela autoridade policial,
submeteu-se a exame pericial no IML, ocasião em que foi elaborado o
laudo de fls. 12, que descreveu as lesões e inclusive mencionou que a
vítima encontrava-se imobilizada. O laudo de fls. 16, complementando o
primeiro, concluiu que a lesão foi de natureza grave e que afastou a
vítima de suas atividades habituais por mais de 30 dias.
O fato de Felipe ter permanecido imobilizado
por 28 dias não interfere na conclusão do laudo pericial, pois ainda que
sem o gesso, permaneceu mais dias afastado de suas atividades
habituais. Conforme ele mesmo mencionou, por ser autônomo precisou
se adaptar e trabalhar, mesmo imobilizado, mas não conseguindo
exercer seu trabalho como deveria. E quanto as atividades físicas, que
exercia habitualmente, precisou ficar afastado por mais do que os 28
dias, mesmo porque, após tirar o gesso precisou frequentar sessões de
fisioterapia.
Nesse ponto, cabe destacar trecho do parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
12
da d. Procuradoria Geral de Justiça:
“Embora a defesa questione os laudos de exame de
corpo de delito, afirmando que as lesões suportadas
pela vítima foram de natureza leve, já que segundo o
perito a vítima mencionou ter ficado 28 dias
imobilizada, afirmação esta que seria incompatível
com a conclusão de lesão que resultou pela
incapacidade de ocupações habituais por mais de 30
dias (fls.16), o que se vê das perícias é que já no
primeiro laudo foi atestada a incapacidade da vítima
para desempenho das atividades habituais por mais de
30 dias, em razão da fratura em 4° metacarpo esquerdo
distal (fls. 12), que se confirmou no laudo completar
(fls.
16),
não
trazendo
o
apelante,
além
de
argumentos vagos, nenhum de cunho científico que
refutasse a conclusão do expert oficial do estado”
(fls. 291/292).
Inatendível, assim, o pleito defensivo de ver a
conduta desclassificada para lesão corporal de natureza leve.
Portanto, as alegações da combativa Defesa
não têm o condão de abalar ou obnubilar o convincente acervo
probatório produzido nos autos, restando incontroversa a autoria delitiva
atribuída ao apelante.
Destarte, porque suficientemente provadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006376-98.2014.8.26.0361 Mogi das Cruzes Voto no 33.926
13
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, afastada a pretensão
desclassificatória, era mesmo inarredável o provimento condenatório,
como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas
lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em
consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno
desta Augusta Corte de Justiça.
A pena, o sursis e o regime prisional não
comportam reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita
consonância com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em
especial com as normas-princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade, foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Vale anotar, ainda, em atenção à Defesa, ser
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por expressa vedação legal, considerando que o crime foi
praticado com violência contra pessoa (art. 44, I, CP).

3.
Diante
do
exposto,
rejeitadas
as
preliminares, nega-se provimento ao recurso, considerando-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)